Tribunal: TJBA
Processo: 0003711-47.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003711-47.2001.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ERNANI PIO DA COSTA NUNES e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DOS SANTOS SENA, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, ALFREDO JORGE SANTOS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0000082-78.2011.8.05.0083, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré ao pagamento dos valores correspondentes à remuneração integral que a autora ERNANI PIO DA COSTA NUNES perceberia caso não tivesse sido indevidamente afastada do serviço público (inclusive aqueles devidos a título de exercício da função gratificada de Assessor Especial do Executivo, Símbolo CCIV fl. 542, de que ocupava quando o afastamento).

2 – Cumpre destacar que o servidor público reintegrado em decorrência da anulação de ato exoneratório possui direito ao recebimento dos vencimentos atinentes ao período de afastamento, conforme decidido pela Magistrada de Primeiro Grau.

3 – Nestas condições, nas hipóteses de anulação de ato de exoneração de servidor público efetivo, judicial ou administrativamente, impõe por consequência lógica sua reintegração ao cargo origem com o restabelecimento do status quo ante, assegurando ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive a anotação do vínculo nos cadastros funcionais, no período em que esteve indevidamente desligado do serviço público.

4 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000082-78.2011.8.05.0083, originária da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA e apelada ERNANI PIO DA COSTA NUNES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III